Tribunal: TJMT
Processo: 1027445-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027445-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA AUTARQUIA MUNICIPAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS MEDIANTE SISTEMA SISBAJUD. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, no âmbito de execução fiscal movida contra a autarquia municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, determinou a manutenção de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, visando à satisfação de crédito de natureza não tributária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em apreço reside na análise da legitimidade da constrição judicial incidente sobre ativos financeiros pertencentes à autarquia municipal, com vistas à satisfação de créditos oriundos de execução fiscal, devendo-se avaliar se tal providência mostra-se compatível com o regime constitucional dos precatórios, cuja observância se impõe obrigatoriamente às entidades públicas, nos exatos termos do disposto no art. 100, da Constituição da República Federativa do Brasil.

III. Razões de decidir

3. Dispõe o art. 100, da Constituição Federal, que os pagamentos decorrentes de condenação judicial em face da Fazenda Pública devem ser realizados exclusivamente por meio de precatório, ressalvadas as hipóteses excepcionalíssimas expressamente delineadas em lei.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 910, corrobora expressamente a referida determinação constitucional, estabelecendo a proibição categórica de penhora ou constrição direta sobre bens e valores pertencentes aos entes públicos.

5. Em consonância com jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, autarquias municipais que desempenham funções essenciais de interesse público, sem finalidade lucrativa, estão obrigatoriamente sujeitas ao regime constitucional de precatórios, sendo manifestamente vedadas quaisquer medidas executivas diretas sobre seus ativos financeiros, consoante precedentes firmados pela Corte Suprema (ADPF nº 437 e Reclamação nº 49.563/MS).

6. A manutenção da medida restritiva em apreço implica grave risco à continuidade e à regularidade da prestação dos serviços públicos essenciais, violando diretamente os princípios constitucionais da continuidade dos serviços públicos e da estrita observância à legalidade orçamentária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Determinação do desbloqueio dos valores constritos, observando-se a obrigatoriedade do regime de precatórios para eventual pagamento da dívida.

Tese de julgamento:
"Autarquias municipais prestadoras de serviços públicos essenciais são submetidas ao regime constitucional de precatórios, sendo vedada a penhora ou bloqueio de seus ativos financeiros para satisfação de débitos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, art. 910.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 437; STF, Rcl 49.563/MS.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pela SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1027445-56.2024.8.11.0000, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, manteve a determinação de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, por meio do sistema Sisbajud, nos seguintes termos (ID. 165387938 – autos n.º 1009067-82.2020.8.11.0003):

“Vistos etc.

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA, ora executada, comparece aos autos e pugna pelo desbloqueio de ativos financeiros, ao argumento de tratar-se de execução contra a fazenda pública, cujo rito deve obedecer ao estabelecido no artigo 100 da Lei Maior c/c o artigo 910, § 1º, do CPC.

Instado a manifestar-se o credor quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

A parte executada foi criada nos termos da Lei Municipal nº 3.221, de março de 2000, sendo à época denominada de Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis (D.A.E.), autarquia municipal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, possui natureza e finalidade:

“Art. 1º. Fica criado o Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis - D.A.E., como entidade de direito público, de natureza autárquica, com personalidade jurídica própria, dispondo de autonomia administrativa, econômica e financeira, na forma desta Lei e da legislação a ela pertinente.

Art. 2º. O Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis exercerá a sua ação no Município de Rondonópolis, nos moldes do Plano de Saneamento Ambiental objetivando:

I - Estudar, projetar, aplicar diretamente ou mediante contrato com especialistas e organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, as obras relativas à construção, ampliação, recuperação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário do Município;

II - Administrar, planejar, projetar, gerenciar, operar e manter os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e a disposição adequada de resíduos sólidos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 287/2019)

III - Gerenciar os serviços relativos a conta, consumo de água e sistema de esgoto;

IV - Acompanhar o faturamento e arrecadação das taxas e tarifas decorrentes dos serviços prestados;

V - Promover o treinamento de seu pessoal e promover estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento de seus serviços;

VI - Manter intercâmbio com entidades relacionadas com o campo do saneamento;

VII - Promover atividades voltadas para a preservação do meio ambiente e combate à poluição ambiental, particularmente dos cursos d`água do Município, nos limites previstos nesta Lei;

VIII - Implementar programas de saneamento rural no âmbito do Município, mediante o emprego de tecnologia apropriada e de soluções conjuntas para água-esgoto-módulo sanitário;

IX - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o saneamento urbano e rural, desde que assegurados os recursos necessários;

X - Promover articulação com os outros setores para o exercício da política das águas públicas no Município, na forma disposta em regulamento.”

Destarte, considerando a autonomia jurídica, administrativa e financeira da parte devedora, mantenho a decisão proferida no id. 154316808 pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para modifica-la.

Intime o exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, bem como, apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de extinção.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, argumentando que o executivo fiscal promovido pela Fazenda Pública segue um regime especial, uma vez que se trata de autarquia municipal instituída pela Lei Municipal n° 3.221/2000, posteriormente alterada pela Lei n° 11.269/2021.

Sustenta

que, em razão desse regime especial, não são cabíveis medidas como bloqueio, penhora, leilão ou qualquer forma de expropriação de bens públicos, devendo o magistrado de primeira instância determinar a expedição de precatório ao Presidente do Tribunal competente.

Assevera que exerce suas atividades em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, em estrita conformidade com a lei orçamentária, não se caracterizando como atividade econômica sujeita à concorrência ou voltada ao lucro, mas sim como atuação direcionada à implementação de políticas públicas essenciais.

Argumenta, portanto, que o pagamento de dívida decorrente de execução contra a Fazenda Pública deve necessariamente seguir os procedimentos previstos na Constituição Federal e na Lei n.° 13.105/2015.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O recebimento e conhecimento do presente
RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, para
liminarmente e inaudita
altera pars
, no exercício das atribuições legais do Relator, acolher o pedido, e de imediato suspender a eficácia da Decisão monocrática Id. 165387938;

b) Reforma da Decisão (Id. 165387938) que manteve a Decisão proferida no Id. 154316808, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal àquela Douta Juíza, que proceda ao desbloqueio do valor de R$ R$ 4.663.375,33 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), em conta corrente, Agência nº 0499, Conta nº 42730-0, Banco Itaú, de titularidade do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza, observando-se os ritos estabelecidos no art. 100 da Constituição Federal e art. 910 do Código de Processo Civil;

c) A intimação do Agravado, para querendo, no prazo legal, responder aos termos do presente recurso.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi in
deferido
(ID. 243181153).

Contrarrazões apresentadas no ID. 254853697, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pela SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1027445-56.2024.8.11.0000, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, manteve a determinação de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, por meio do sistema Sisbajud (ID. 165387938 – autos n.º 1009067-82.2020.8.11.0003).

Extrai-se dos autos que
a parte exequente, ora agravada, ingressou, em 22.05.2020, com a ação base, em face da parte agravante, visando à satisfação de crédito de natureza não tributária, devidamente inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2018809090,

cujo montante, à época, correspondia à importância de R$ 2.319.420,39
(dois milhões trezentos e dezenove mil quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos).

Após a devida citação, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência de irregularidades no procedimento administrativo que culminou na constituição do crédito, o que, segundo sua tese, implicaria a nulidade da referida Certidão de Dívida Ativa, bem como a consequente inexigibilidade do título executivo. Entretanto, por meio de decisão proferida em 17.09.2023, o juízo de origem rejeitou a referida exceção.

Subsequentemente, foi determinada a constrição de ativos financeiros da parte executada, por intermédio do sistema BacenJud, no montante de R$ 4.663.375,33 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos). Sobreveio, então, pedido de desbloqueio dos valores, formulado pela parte executada, o qual, contudo, restou indeferido, permanecendo hígida a constrição judicial imposta.

Diante da irresignação com a referida decisão, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, nos termos já expostos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em razão de condenação judicial, devem ser efetuados, em regra, exclusivamente por meio de precatório, ressalvadas as hipóteses de obrigações de pequeno valor, conforme disciplinado em legislação específica.

Dessa forma, a sistemática constitucional impõe que os recursos destinados à satisfação de débitos oriundos de sentença judicial transitada em julgado sejam devidamente previstos nos orçamentos das entidades de direito público, garantindo que o pagamento seja realizado em estrita observância à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Esse mecanismo visa assegurar a efetividade dos princípios da isonomia e da impessoalidade, evitando favorecimentos indevidos e garantindo tratamento equânime a todos os credores submetidos ao regime de precatórios.

Nesse contexto, o art. 910, do Código de Processo Civil,

corrobora essa diretriz ao estabelecer que, nas execuções fiscais promovidas contra entes públicos, a satisfação do crédito deverá ocorrer exclusivamente por meio de
precatório
ou, quando aplicável,
requisitório de pequeno valor
, vedando-se a penhora ou o bloqueio direto de bens e valores pertencentes ao ente devedor. Tal disposição reafirma a necessidade de estrita observância ao regime constitucionalmente previsto, impedindo a adoção de medidas coercitivas diretas contra o patrimônio público e assegurando a regularidade da execução orçamentária das entidades de direito público.

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
consolidou entendimento jurisprudencial no sentido de que
autarquias e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais
, especialmente aquelas que desempenham
atividades estatais típicas em regime de exclusividade e sem fins lucrativos
, devem obrigatoriamente se submeter ao
regime constitucional de precatórios
, sendo
vedada a penhora direta de seus recursos financeiros
.

Nesse sentido, ao julgar a
Reclamação Constitucional (Rcl) 49.563/MS
, a Suprema Corte reconheceu que
sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e predominantemente financiadas por capital estatal devem observar o regime de precatórios
, vedando-se medidas executivas diretas contra seus ativos financeiros:

“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS . ADPF 387 E ADPF 437. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . O Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Uma vez reconhecido que a Sanesul é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, que sua composição é predominantemente formada por capital público e os seus únicos sócios são o Estado e a Agesul, autarquia estadual, de modo que os seus dividendos são revertidos em favor da própria entidade então reclamante, é de se concluir que a Sanesul sujeita-se ao regime constitucional de precatórios. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - Rcl: 49563 MS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal (STF) r
eafirmou esse entendimento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 437
, ao julgar a execução de débitos trabalhistas da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE)
. O Tribunal assentou que,
embora constituída sob a forma de empresa pública, a entidade desempenha atividade estatal típica, sem fins lucrativos e com dependência orçamentária de recursos públicos, razão pela qual está sujeita ao regime de precatórios, sendo vedada a constrição de seus bens e valores
:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE) . ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART . 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS . ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES . PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior . Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da Republica como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas . 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da Republica) . 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes . 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.(STF - ADPF: 437 CE, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/10/2020)”.

Dessa forma, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica
no sentido de que tanto
autarquias municipais quanto sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais
devem
obrigatoriamente observar o regime de precatórios sempre que o débito ultrapassar o limite de quarenta salários mínimos
, conforme previsto no
art. 100, § 3º, da Constituição Federal
.

Diante desse cenário,
considerando que o valor da presente demanda excede o limite estabelecido para as obrigações de pequeno valor
, bem como o fato de que a parte devedora se trata de uma
autarquia municipal
,
torna-se imperativa a observância do regime constitucional de precatórios
para a satisfação do crédito. Assim, qualquer forma de execução direta contra bens ou valores da entidade devedora é expressamente vedada, sob pena de violação ao regramento constitucional vigente e afronta aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes.

Nesse sentido, o bloqueio judicial de valores mantidos nas contas da autarquia configura afronta ao regime constitucional de precatórios, uma vez que seus recursos são destinados à execução de políticas públicas essenciais e não podem ser expropriados livremente, como se pertencentes a uma entidade privada.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, respalda essa conclusão, especialmente na decisão proferida pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1001587-23.2024.8.11.0000, que versava sobre situação análoga envolvendo o bloqueio de valores de uma autarquia municipal prestadora de serviço essencial de saneamento.

No mencionado julgamento,
destacou-se que a constrição de recursos públicos destinados à prestação de serviços essenciais compromete a continuidade do serviço público, configurando risco de dano irreparável
, razão pela qual foi determinada a
imediata liberação das quantias retidas
.

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que não observou a sistemática constitucional vigente, a qual impõe a obrigatoriedade de submissão das autarquias ao regime de precatórios para a satisfação de débitos superiores ao limite de pequeno valor, nos termos do
art. 100, da Constituição Federal
.

Por fim,
ressalta-se que é juridicamente possível o ajuizamento de execução fiscal por um ente público contra outro
, incluindo a Fazenda Pública na forma de uma
autarquia municipal
, devendo-se, contudo,
observar estritamente o procedimento estabelecido no art. 910, do Código de Processo Civil
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo, para reformar a decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos nas contas do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR, devendo eventual pagamento ser realizado exclusivamente pelo regime constitucional de precatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025